Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobertura de procedimento cirúrgico. Tutela de urgência deferida. Risco de lesão irreversível. Probabilidade do direito do agravado. Requisitos do art. 995 do CPC não atendidos. Recurso desprovido. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização de procedimentos cirúrgicos e materiais indicados por médico assistente, sob pena de multa.
2 - A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, alegando inexistência de urgência e de probabilidade do direito, bem como a existência de parecer técnico da junta médica que concluiu pela desnecessidade de parte dos materiais solicitados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a suspensão da decisão agravada.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) a caracterização da urgência e do perigo de dano irreparável; (ii) a probabilidade do direito à cobertura dos procedimentos e materiais indicados; (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão agravada.

III. Razões de decidir
4 - A concessão da tutela antecipada recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme os artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
5 - O negócio jurídico estabelecido entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em conformidade com o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6 - O pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (plano de saúde) não atende aos pressupostos incontestes cumulativos para suspender a tutela de urgência. A ausência de um dos requisitos, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do artigo 995 do CPC.
7 - A probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravante. O médico assistente (neurocirurgião) contrapôs o parecer da junta médica da operadora, justificando a necessidade e urgência de todos os procedimentos e materiais solicitados, afirmando que estes estão previstos no Rol da ANS e registrados na ANVISA. O médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem detém as melhores condições para indicar o tratamento mais adequado.
8 - Também não foi constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O perigo de dano irreparável (periculum in mora) está configurado em favor do agravado (paciente), diante do relatório médico que aponta a necessidade do tratamento em caráter de urgência e o risco de lesão neurológica irreversível.
9 - No tocante à reversibilidade da decisão liminar, em uma eventual decisão de mérito desfavorável ao paciente, o agravante poderá buscar o ressarcimento dos custos despendidos.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1 - A concessão da tutela de urgência, ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano grave (periculum in mora), de difícil ou impossível reparação, e da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme os artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2 - A relação estabelecida entre o beneficiário e o plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 3 - Prevalece a indicação do médico assistente sobre o parecer da junta médica da operadora, especialmente quando o relatório médico aponta urgência e risco de lesão neurológica irreversível, o que configura a probabilidade do direito do paciente. 4 - Não atendidos os pressupostos legais pelo agravante para a concessão do efeito suspensivo, o agravo de instrumento deve ser desprovido, mantendo-se a tutela de urgência concedida na origem."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, Acórdão 1994882, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.: 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 1985738, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j.: 01/04/2025. TJDFT, Acórdão 1885012, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 27/06/2024.